Tribunal: TJDFT
Processo: 0741527-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DE COOPERAÇÃO DA PARTE. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS DECURSO DE TEMPO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como estabelece o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.
2. A atualização do endereço em que se recebe as intimações é dever de todos que participam do processo (art. 77 inciso V, do CPC). Não há que se falar em prejuízo ao contraditório ou cerceamento de defesa na hipótese, apesar da intimação de um dos agravados ter sido infrutífera.
3. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.
4. Nessa linha de raciocínio, o art. 139, IV, do CPC permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Tais medidas precisam observar balizas de razoabilidade e proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
5. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a realização de nova consulta, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.
6. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
7. Considera-se relevante o período que atenda aos princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório, bem como da razoabilidade, diante da possibilidade de mudança financeira do executado e a consequente satisfação do crédito.
8. No caso, as últimas consultas aos sistemas Sisbajud e Infojud foram em 2023 e 2022. O lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas e a impossibilidade de obter informações patrimoniais do devedor sem a intervenção judicial e com a mesma agilidade são motivos suficientes para o deferimento das consultas.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.